Tribunal: TJDFT
Processo: 0726593-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726593-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA BERNADO CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, uma vez que da análise dos autos de origem, verifica-se que não é beneficiária da gratuidade judiciária. Brasília-DF, 15 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator